Tribunal: TJDFT
Processo: 0706961-48.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. ERRO DE CÁLCULO. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. POSTERIOR CÁLCULO CONTADORIA JUDICIAL. CORREÇÃO. DEVOLUÇÃO VALOR EXCEDENTE. OBRIGATORIEDADE.
1. Se, por erro de cálculo, o executado apresentou como incontroverso valor maior do que aquele posteriormente encontrado pela Contadoria Judicial, de acordo com os parâmetros fixados no título executivo exequendo, ainda que já levantado pela parte exequente, a devolução da parcela excedente não é atingida pela preclusão ou pela coisa julgada, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa (Precedentes do C. STJ).
2. Negou-se provimento ao apelo da exequente.